Tribunal: TJSP
Processo: 1501048-58.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
FURTO – materialidade – portaria, documentos juntados e pela prova oral – subtraído dinheiro da empresa vítima.
FURTO – autoria – confissão extrajudicial da ré em sintonia com a prova coligida – representantes da empresa vítima que confirmaram que ser a ré pessoa de confiança da empresa, que administrava contas e vendas – testemunhas que confirmaram que a acusada fornecia contas

Ementa:
FURTO – materialidade – portaria, documentos juntados e pela prova oral – subtraído dinheiro da empresa vítima.
FURTO – autoria – confissão extrajudicial da ré em sintonia com a prova coligida – representantes da empresa vítima que confirmaram que ser a ré pessoa de confiança da empresa, que administrava contas e vendas – testemunhas que confirmaram que a acusada fornecia contas particulares para os clientes depositarem e não da empresa.
ABUSO DE CONFIANÇA – verificado – ré que apenas teve acesso às finanças da empresa pela posição lá ocupada – qualificadora que não se confunde com anotação em carteira de trabalho para fins trabalhistas.
DOSIMETRIA – primeira fase – circunstâncias judiciais e consequências do crime– aumento de 1/3 – mantido pelo desvalor da conduta e maior reprovabilidade – segunda fase – confissão – redução de 1/6 – manutenção – terceira fase – inexistentes causas de aumento ou diminuição – crime continuado – realização de várias subtrações – aumento em patamar máximo – 2/3.
REGIME – semiaberto – quantum da pena de aliado à maior reprovabilidade pelo desvalor do resultado afasta a possibilidade do regime aberto – mesmas razões não cabimento da pena substitutiva – não provimento ao recurso.